Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA MANTIDA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, em que seu depoimento se encontra corroborado pela prova pericial e pelo contexto dos autos.

2. Deve ser mantido o reconhecimento dos maus antecedentes do réu, porquanto devidamente fundamentado em condenação anterior com trânsito em julgado.

3. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida. 3.1. Adotado parâmetro um pouco mais favorável, mostra-se adequada a quantidade de pena fixada na origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.